Tribunal: TJDFT
Processo: 0730513-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONVERGENTES. ARMA ENCONTRADA NO LOCAL INDICADO PELA GUARNIÇÃO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime para o artigo 14 da Lei n. 10.826/2003; e (iii) fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial que atestou tratar-se de revólver calibre .38 com número de série suprimido e apto ao disparo. A autoria encontra suporte nos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, os quais relataram ter visualizado o acusado fugir ao perceber a aproximação da viatura e arremessar objeto posteriormente identificado como a arma apreendida.
4. A versão defensiva de que o armamento poderia pertencer a outro morador do lote não encontra amparo em elementos concretos dos autos. O próprio réu admitiu que estava no local e que se dirigiu rapidamente à residência ao avistar a viatura policial, circunstância compatível com a dinâmica descrita pelas testemunhas, sendo legítima a valoração dos depoimentos policiais como prova idônea para fundamentar o decreto condenatório.
5. A supressão do número de série da arma de fogo, por si só, amolda a conduta ao tipo qualificado do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, sendo inviável a desclassificação para o artigo 14 da mesma Lei, independentemente da categoria regular do calibre originário do armamento, porquanto o bem jurídico tutelado é a rastreabilidade e o controle estatal sobre a circulação de armas de fogo.
6. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, quando o acusado ostenta duas condenações penais definitivas, anteriores, aptas a ensejar a valoração negativa dos antecedentes.
7. O registro de antecedentes, calcado em duas condenações anteriores, obsta a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.